Tribunal: TJES
Processo: 5001591-90.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001591-90.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ARNALDO PEREIRA SANTOS
RECORRIDO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos seus requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APARELHO CELULAR QUE APRESENTA DEFEITO NO PERÍODO DE GARANTIA CONTRATUAL. CONSUMIDOR QUE NÃO APRESENTA O APARELHO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. APARELHO ENTREGUE VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR A UMA EMPRESA AUTÔNOMA, CUJO RELAT
ÓRIO
INDICA QUE O APARELHO ESTAVA COM DANOS DECORRENTES DO USO E MOLHADO (ID. 584420). DANO CAUSADO EXCLUSIVAMENTE POR MAL USO DO PRODUTO. EXCLUDENTE DA COBERTURA DE GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONSUMIDOR QUE NÃO ACIONOU A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E BUSCA OBTER APENAS GANHOS FINANCEIROS COM UMA DEMANDA DESPROVIDA DE ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS.
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ACERTADA PARA O CASO. OBRIGAÇÃO NÃO ALCANÇADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STJ (RESP 1.663.193) A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPORTA EM PENALIDADES PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 81 DO CPC, NÃO HAVENDO PREVISÃO DE REVOGAÇÃO OU INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECORRENTE QUE COMPROVA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE, PORÉM, MANTIDA A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NA FORMA DO ART. 98, § 4º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO, PORÉM, SUSPENSA NA FORMA DO ART. 98 DO CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.